Tribunal: TJPA
Processo: 0048611-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0048611-65.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno.
decisão recorrida negou provimento ao apelo do ente municipal. pedido de denegação da segurança. não acolhido. candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital. expiração do prazo de validade do certame. direito líquido e certo à nomeação e posse.
recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno em Embargos de Declaração em Remessa Necessária e Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
RUBEM DE SOUZA MEIRELLES NETO
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo Agravado, reconhecendo o
Direito Líquido e Certo
à nomeação e posse no cargo de Assistente de Administração (Cargo 03), Polo Belém/PA (Edital n.º 01/2012 – SEMEC/PMB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O certame em questão
destinou 300 (trezentas) vagas para
o Cargo de Assistente de Administração (Cargo 03), Polo Belém/PA, sendo 15 destinadas à portadores de necessidades especiais (Anexo 03, do Edital n.º 01/2012), tendo ocorrido a aprovação do Agravado na 154ª (centésima quinquagésima quarta) colocação, ou seja, dentro do número de vagas previsto em edital.

4. A expiração do prazo de validade do certame ocorreu no dia 20/06/2015 e, diante da ausência de nomeação e posse, o Agravado impetrou Ação Mandamental no dia 30/07/2015, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

5.
As cortes Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que
,

dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato e, dessa forma, um dever imposto ao poder público, de modo que, a expiração do prazo de validade do certame cria o dever de nomeação para a Administração em relação aos candidatos aprovados dentre as vagas ofertadas.

6. Manutenção da decisão recorrida. Direito Líquido e Certo à nomeação e posse.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

____

Jurisprudências relevantes citadas:

(
STJ, RMS 44.476/RJ
, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, julgado em
04/10/2016
, DJe
14/10/2016
), (
STF - RE: 598099 MS,
Relator: Min.
GILMAR MENDES
, Data de Julgamento:
10/08/2011
, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
),
(
STJ,
AgInt no AREsp 808.779/PI, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA
, julgado em
09/03/2017
, DJe
22/03/2017
), (
STJ, RMS 45.556/RO
, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA
, julgado em
19/05/2016,
DJe
30/05/2016
),
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066702-09.2015.8.14.0301
– Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª
Turma de Direito Público – Julgado em
28/11/2022
) e,
(
TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0022630-34.2015.8.14.0301
– Relator(a):
DIRACY NUNES ALVES – 2ª
Turma de Direito Público – Julgado em
23/08/2021
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0048611-65.2015.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
RUBEM DE SOUZA MEIRELLES NETO
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade do certame (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária
,
para reconhecer a isenção do Município de Belém, excluindo a sua condenação em custas, nos termos da fundamentação.

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Em suas razões,
o Ente Municipal
informa que, segundo consta da petição inicial, o Agravado
participou do Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC (Edital n.º 01/2012, de 16 de outubro de 2012), que ofertava 300 (trezentas vagas) para o Cargo de Assistente de Administração (Cargo 03), Polo Belém/PA, tendo sido aprovado na 154ª (centésima quinquagésima quarta) colocação, cuja homologação do certame teria ocorrido no dia 20.06.2013 e sua expiração no dia 19.06.2015.

Reitera a Tese de
ausência de Direito Líquido e Certo,
uma vez que a nomeação e posse deve ocorrer mediante disponibilidade do número de vagas, prévia dotação orçamentária e, em observância aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, observada a ordem de classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições. Assegura que
o orçamento municipal se encontra dentro do regime prudencial estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal para gastos com pessoal, cuja nomeação implica em violação à lei de responsabilidade fiscal.

Alega violação do princípio da separação dos poderes (artigos
2º e 34, inciso VII, da CF/88)
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja dado provimento à Apelação Cível, com reconhecimento da denegação da segurança pleiteada pelo Agravado.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação do Ente Municipal, mantendo inalterada a sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo Agravado, reconhecendo o
Direito Líquido e Certo
à nomeação e posse no cargo de Assistente de Administração (Cargo 03), Polo Belém/PA (Edital n.º 01/2012 – SEMEC/PMB).

De início, necessário registrar, que não assiste razão ao Agravante
quanto a Tese de violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que cabe ao Judiciário a
verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras.

O Mandado de Segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei n.º 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

O certame em questão destinou 300 (trezentas) vagas para o Cargo de Assistente de Administração (Cargo 03), Polo Belém/PA, sendo 15 destinadas à portadores de necessidades especiais (Anexo 03, do Edital n.º 01/2012), tendo ocorrido a aprovação do Agravado na 154ª (centésima quinquagésima quarta) colocação, ou seja, dentro do número de vagas previsto em edital.

Dentre as normas editalícias, verifica-se no
item 16.11 que o Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado Final podendo ser prorrogado por igual período.

O prazo de validade do concurso em questão iniciou com a sua publicação no Diário Oficial de 20/06/2013, logo, não havendo informações acerca de prorrogação do período, o prazo fatal para a administração chamar os candidatos, aprovados e classificados no concurso, seria até o dia 20/06/2015, o que não ocorreu com o Agravado, situação que ensejou a impetração mandamental, no dia 30/07/2015, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas e, dessa forma, um dever imposto ao poder público, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito
. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.
O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifo nosso).

Na mesma linha de pensamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo
quando não nomeados no período de validade do certame
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1o. DA LEI 12.016/2009. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a aprovação em concurso público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado
(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 3.10.2011; RMS 30.539/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 25.6.2015). 2. Não se conhece da insurgência especial, quando a alegada violação do artigo 1o. da Lei 12.016/2009 está consubstanciada na demonstração de direito líquido e certo a amparar o mandamus, pois, para a verificação de sua existência, é imperativo o reexame de provas demonstrativas do alegado, vedado pela Súmula 7 desta Corte (AgRg no AREsp. 163.258/PA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.6.2012; AgRg no Ag 1.378.589/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.9.2011). 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 808.779/PI, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PRAZO DO CERTAME EXAURIDO. 1. Inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do concurso público. Precedentes. 2. Contudo,
assiste razão à impetrante quanto ao seu direito subjetivo de tomar posse, pois, como bem destacou o parecer do Parquet Federal, "durante o trâmite processual deste mandado de segurança, esgotou-se o prazo de validade do concurso, uma vez que foi prorrogado, em 12.06.2012, por dois anos. Dessa forma, tendo transcorrido o prazo de validade do concurso sem notícia de nomeação da recorrente, consolidou-se seu direito sujeito à nomeação, conforme orienta a jurisprudência dessa E. Corte Superior"
. 3.
O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame
. Precedentes. 4. No caso dos autos, o edital do concurso público ofereceu um total de "1.377 (um mil trezentos e setenta e sete) vagas de cargos efetivos com escolaridade de nível superior, nível médio e de nível fundamental, em diversas áreas, para atender, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Regional de Cacoal", com disponibilidade de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) cargos de técnico em enfermagem, e há prova pré-constituída de que a impetrante foi classificada em 375º lugar. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para determinar a investidura da impetrante no cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia, vinculando-se ao Hospital Regional de Cacoal.

(STJ, RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifo nosso).

Em casos análogos, envolvendo o mesmo concurso e o mesmo cargo pretendido pelo Agravado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. APELO NÃO RATIFICADO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO A NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Procuradoria de Justiça alegou que o apelo em questão não deve ser conhecido, visto que em face da sentença o Município também opôs embargos de declaração entendendo, dessa forma, violado o princípio da singularidade ou unicidade recursal. 2. Ocorreu que os embargos de declaração acima referidos foram desprovidos pelo juízo de primeiro grau, ou seja, não houve posterior modificação da sentença atraindo a aplicação do §5º do art. 1.024 do CPC. Preliminar rejeitada. Apelo municipal conhecido.
3. A impetrante, ora apelada, participou do Concurso Público nº 01/2012, deflagrado pelo Município de Belém, para o qual foram ofertadas 300 (trezentas) vagas para o Cargo 3, Assistente de Administração, consoante Anexo 3 do Edital nº 01/2012
. 4. Nesse certame a impetrante logrou aprovação na 107ª colocação, portanto dentro do quantitativo de vagas ofertadas como bem se observa do Edital de Homologação do resultado final. 5. Quanto prestou informações o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Belém buscou justificar a ausência de nomeação alegando que a despeito da aprovação ter ocorrido dentro do quantitativo de vagas oferecidas pelo edital, porém, este quantitativo era inexistente, porquanto a Lei municipal nº 7.507/91 apenas criou o cargo de Assistente de Administração, mas não estabeleceu o seu respectivo quantitativo de vagas, isto é, não havia norma prevendo o numerário de vagas ofertadas pelo edital em questão. 6. A tese defensiva não pode ser acolhida considerando que o próprio município, antes da edição da Lei Municipal nº 9.203/2016, efetivou diversas nomeações para o Cargo 3, Assistente de Administração, em razão delas chegou a efetivamente nomear o candidato classificado na 97ª classificação como se verifica pelo Anexo Único do Decreto nº 76.270/2013, portanto a alegação de que somente após a edição da sobredita lei houve especifica quantificação do quantitativo de vagas não é apta para infirmar o direito da autora. 7. Além disso, a partir do que foi mencionado pelo próprio município apelante a Lei Municipal nº 9.203/2016 teria disponibilizado 300 (trezentas) vagas para SEMEC, exatamente o mesmo quantitativo ofertado pelo edital do concurso público.
8. Com efeito, não houve clara e efetiva comprovação pelo apelante de que essas vagas já estavam ocupadas. O mesmo se diga quanto a alegada ausência de disponibilidade orçamentária e financeira.
9. Não é possível olvidar que antes de iniciar um processo seletivo – estou a referir ainda na fase interna do procedimento administrativo – ordinariamente a administração deverá possuir pelo menos um vislumbre sobre o quantitativo de cargos vagos que necessita preencher.
10. Com a publicação do edital convocatório é oficialmente externada uma necessidade específica de preenchimento de determinados cargos públicos vagos. Atendendo a este chamamento inúmeros candidatos se inscrevem almejando preencher os requisitos avaliativos para ao final do processo concorrencial habilitarem-se a ocupar tais cargos públicos. 11. A partir dessa perspectiva a administração não pode e não deve agir de forma dissonante das disposições preestabelecidas pelo edital do certame o qual lhe vincula tanto quanto aos candidatos (reciprocidade). 12. É cediço, ademais, que o candidato aprovado e classificado em concurso público dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possui direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema 161). 13. Deste modo, nada justifica a ausência de nomeação da apelada, notadamente mediante alegações completamente desprovidas de comprovação efetiva.
14. Apelações conhecidas e desprovidas, sentença confirmada em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066702-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. VALIDADE DO CONCURSO TERMINADA. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO RE 598099 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Belém (Edital n.º 01/2012), para o cargo 03: Assistente de Administração, para Belém, com 300 vagas ofertadas e com reserva de 15 vagas às pessoas com deficiência. Consta nos autos que o impetrante foi aprovado e classificado na 194ª colocação, conforme Resultado Final devidamente homologado, ou seja, aprovado dentro do número de vagas.
2. A tese apresentada pela municipalidade no Agravo Interno, de que há fato superveniente decorrente do advento da Lei Municipal n. 9.203/2016, que veio para reestruturar os cargos efetivos de nível fundamental, médio e superior da Administração Direta e que, na oportunidade, extinguiu o cargo de Assistente de Administração, não é capaz de modificar o entendimento firmado na Decisão Monocrática, posto que entrada em vigor da norma municipal é anterior à Sentença, e não fato novo. Cabe à municipalidade a prova de sua veracidade, na primeira oportunidade de pronunciamento nos autos, ou seja, na Apelação, mas não apresentou qualquer recurso, quedando o tema precluso, por força do art. 376 e 373 do CPC.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0022630-34.2015.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021). (grifo nosso).

Quanto à tese de necessidade de prévia dotação orçamentária, em razão da limitação orçamentária prevista na da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que tais limitações não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direito subjetivo, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de Origem apreciado fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, inexiste violação ao art. 535 do CPC. O julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2.
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial.
3. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado. 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ desprovido.

(AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015). (grifos nossos).

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025